Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU a INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo ora agravante e extinguiu o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais, posto que a decisão recorrida não se mostrou teratológica ou ilegal, in verbis:
“Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, que, no bojo do processo 0711216-69.2019.8.07.0004, manteve a audiência de conciliação por videoconferência, designada para o dia 21 de julho de 2020, às 13h30.
A impetrante, em suma, alega a impossibilidade técnica e de saúde para participação do referido ato processual e requer a dispensa da audiência de conciliação ou a sua remarcação após findo o período de isolamento.
É o relato do necessário. Decido.
A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido.
Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.
Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.
A decisão recorrida não se mostra teratológica ou ilegal e não foi proferida em fase de cumprimento de sentença.
Destaca-se, em primeiro lugar, que a audiência de conciliação não é ato dispensável no procedimento sumaríssimo, regido pela Lei n. 9.099/05, bem como que o não comparecimento sujeita as partes aos efeitos legais (abandono ou revelia, conforme o polo da demanda).
Por sua vez, a previsão de audiência na modalidade videoconferência tem respaldo legal expresso, dada a redação trazida pela Lei n. 13.994/2020 ao art. 22 da Lei n. 9.099/95, assim como encontra amparo normativo específico no âmbito do TJDFT, por força da Portaria Conjunta 52/2020.
Nota-se que, conforme indicam os próprios patronos na petição ID 65777292, na origem, o escritório de advocacia contratado pela impetrante presta serviço a dois sindicatos do Distrito Federal e totaliza uma gama de mais de 10 mil clientes. Em tal contexto, é, no mínimo, inverossímil a alegação de falta de estrutura para participação da audiência.
Soma-se a isso o fato de que não há necessidade de que os patronos encontrem presencialmente a cliente, ora impetrante, para o adequado patrocínio de seus interesses, realidade essa que vem sendo evidenciada em todos os trabalhos afetos ao Poder Judiciário.
Acrescenta-se, por fim, que já foram marcadas 4 tentativas de audiência conciliatória (fevereiro, abril, junho e julho), tendo sido a própria audiência na modalidade de videoconferência redesignada do dia 16/06/2020 para o dia 21/07/2020.
No cenário acima descrito, a justificativa para o cancelamento do ato não merece prosperar, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que negou nova redesignação.
Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15).
Outrossim, inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese.
O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis.
Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31).
É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela.
Na situação em comento, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação.
Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento.
Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis.
Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Custas processuais, se houver, pelo impetrante.
Comunique-se o Juízo prolator da decisão impugnada.
Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se”.
3. A ora agravante impetrou mandado de segurança contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, que, no bojo do processo 0711216-69.2019.8.07.0004, manteve a audiência de conciliação por videoconferência, designada para o dia 21 de julho de 2020, às 13h30, nos seguintes termos:
“Em que pese a manifestação da requerida de ID-65777292 noticiando o desinteresse na sessão conciliatória já designada, entendo que o pedido de reconsideração não merece ser deferido. O princípio basilar do Juizado Especial é a conciliação, e, ao manejar ação perante este juízo autor ou réu não podem se opor ao ato, sem motivo previsto justificado, porque expressamente previsto em lei, especificamente nos arts. 1o e 2o da Lei 9099/95.
Ademais, a Lei 9099/95 passou por modificação recente para imprimir legalidade à audiência por videoconferência (art. 22, § 2o). Portanto, é possível concluir que em nenhuma das audiências designadas, de fato, a tentativa de composição civil foi realizada, razão pela qual mantenho a sessão conciliatória por videoconferência designada para o dia 21/07/2020, às 13h30. Não comparecendo as partes, sem motivo justificado, serão aplicadas as penalidades previstas nos arts. 22 e 23 da Lei 9099/95 e na Portaria 52/2020 deste Tribunal, notadamente a desídia em caso de ausência do requerente ou a revelia e o consequente julgamento do processo, na falta do requerido(...).”
4. A impetrante, ora agravante, em suma, alega a impossibilidade técnica para participação do referido ato processual e requer a dispensa da audiência de conciliação ou a sua remarcação após findo o período de isolamento.
5. A decisão ID 17912115 indeferiu a inicial e extinguiu o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais, vez que, para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não restou demonstrado no feito.
6. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o mandamus não deve ser conhecido.
7. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução.
8. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.
9. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.
10. A decisão objeto do mandado de segurança não se mostra teratológica ou ilegal e não foi proferida em fase de cumprimento de sentença.
11. Destaca-se, em primeiro lugar, que a audiência de conciliação não é ato dispensável no procedimento sumaríssimo, regido pela Lei n. 9.099/05, bem como que o não comparecimento sujeita as partes aos efeitos legais (abandono ou revelia, conforme o polo da demanda).
12. Por sua vez, a previsão de audiência na modalidade videoconferência tem respaldo legal expresso, dada a redação trazida pela Lei n. 13.994/2020 ao art. 22 da Lei n. 9.099/95, assim como encontra amparo normativo específico no âmbito do TJDFT, por força da Portaria Conjunta 52/2020.
13. Nota-se que, conforme indicam os próprios patronos na petição ID 65777292, na origem, o escritório de advocacia contratado pela impetrante presta serviço a dois sindicatos do Distrito Federal e totaliza uma gama de mais de 10 mil clientes. Em tal contexto, é, no mínimo, inverossímil a alegação de falta de estrutura para participação da audiência.
14. Soma-se a isso o fato de que não há necessidade de que os patronos encontrem presencialmente a cliente, ora impetrante, para o adequado patrocínio de seus interesses, realidade essa que vem sendo evidenciada em todos os trabalhos afetos ao Poder Judiciário.
15. Acrescenta-se que já foram marcadas 4 tentativas de audiência conciliatória (fevereiro, abril, junho e julho), tendo sido a própria audiência na modalidade de videoconferência redesignada do dia 16/06/2020 para o dia 21/07/2020 e, posteriormente, para o dia 02.09.2020 (ID 71279008), oportunidade em que a ora agravante participou da audiência de conciliação acompanhada de sua patrona (ID 71525967, na origem).
16. No cenário acima descrito, a justificativa para o cancelamento do ato não merece prosperar, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que negou nova redesignação.
17. Outrossim, inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese.
18. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
19. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis.
20. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31).
21. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela.
22. Na situação em comento, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação.
23. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento.
24. Inviável a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis.
25. Forte nestes argumentos, confirma-se a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
26. Agravo Interno conhecido e improvido.
27. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.